Tribunal: TJBA
Processo: 0388482-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0388482-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLAUDISTONE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, POR COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE.

ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC/2015 E O TEMA 1.076 DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0388482-76.2013.8.05.0001
, tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
GLAUDISTONE DE SOUZA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator